Tribunal: STF
Processo: HC 173860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVANTE PRESO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes.



    II – Não prospera a tentativa de a defesa demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do paciente, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidos pelo Tribunal de Justiça local, e só foi novamente encarcerado em 4/1/2018 porque voltou a delinquir enquanto encontrava-se solto.



    III – Incide, no caso sob exame, o entendimento manifestado pela Segunda Turma do STF, segundo o qual “Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí por que, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).



    IV – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas no processo, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal (15 acusados, a quem são imputadas a autoria de diversos delitos de gravidade acentuada, e que conta com mais de 90 testemunhas). Assim, pelo que se depreende, o Juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.